Tribunal: TJMT
Processo: 1028216-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028216-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA (AGRAVADO), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor público, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha e em conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor, além da devolução do valor debitado em excesso. A decisão se fundamentou na preservação do mínimo existencial, diante da demonstração de comprometimento da integralidade dos rendimentos do autor e ausência de acordo na audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é juridicamente possível limitar judicialmente os descontos bancários em conta corrente a 30% da remuneração líquida do consumidor, diante de situação de superendividamento; (ii) se tal medida configura violação ao princípio
do pacta sunt servanda
ou à legalidade dos contratos bancários.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o CDC, conferiu tratamento especial ao consumidor superendividado, autorizando medidas judiciais que assegurem a preservação do mínimo existencial.

4. Embora o STJ tenha entendido, no REsp 1.586.910/SP, que não há previsão legal para aplicar, por analogia, o limite de 30% aos débitos em conta corrente, tal orientação admite mitigação diante de casos excepcionais que envolvam risco à subsistência do devedor.

5. No caso, restou evidenciado que o banco agravante reteve integralmente os proventos do agravado, inclusive o 13o salário, deixando-o com saldo negativo e sem recursos para sua sobrevivência.

6. A decisão de primeiro grau não extinguiu ou perdoou dívidas, apenas limitou provisoriamente a forma de pagamento, de modo proporcional e razoável.
7. A atuação judicial encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), além do art. 6o, V, do CDC.
8. A limitação dos descontos é medida cautelar que preserva a utilidade do processo e viabiliza a segunda fase da repactuação (art. 104-B, CDC), sem prejuízo da análise definitiva dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente admissível a limitação judicial dos descontos bancários mensais, inclusive os realizados em conta corrente, ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprovada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial. 2. A medida cautelar de limitação de descontos não representa perdão de dívida nem afronta o
pacta sunt servanda
, mas concretização da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, conforme os parâmetros da Lei no 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300 e 833, IV; CDC, arts. 6o, V; 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2016; TJMT, AI n.o 1003843-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/07/2025; TJMT, AI n.o 1036306-56.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

que lhe move
LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA
,
deferiu tutela provisória de urgência
, para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor e sobre sua conta corrente junto à instituição financeira Agravante ao
patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

O banco Agravante alega, em síntese, que os contratos firmados com o Agravado
não se enquadram na modalidade de crédito consignado em folha de pagamento
, mas sim em operações regulares de crédito com previsão expressa de desconto em conta corrente, autorizadas pelo contratante no momento da pactuação.

Alega, ainda, violação aos
art. 313 e 314 do Código Civil
, bem como ao princípio do
pacta sunt servanda
, ao argumento de que a decisão agravada impôs
modificação unilateral das cláusulas contratuais

livremente avençadas
pelas partes. Aponta, também, risco de lesão grave e de difícil reparação, notadamente diante da devolução de valores e da cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. (ID. 308361884)

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi deferida em ID. 309114899, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Contrarrazões

em ID. 310831880, pleiteando a
manutenção da limitação dos descontos
, sob o argumento de que houve
violação ao seu direito à dignidade e ao mínimo existencial
, em virtude da apropriação integral de sua remuneração pelo banco agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas
,
ajuizada por
LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA
, visando a repactuação de dívida com seus credores, dentre eles, o ora Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
.

Após a realização da audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, o Autor apresentou pedido incidental de tutela de urgência para limitar o teto da cobrança junto ao
BANCO DO BRASIL
em 30% do vencimento.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) 1. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada pelo autor, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas, ao qual requer a limitação de 30% sobre os rendimentos deste, com o fundamento de que os valores percebidos são de cunho alimentar e não suportam o pagamento dos débitos na forma cobrada.

2. A tutela de urgência foi indeferida no id. 181492984, com o fundamento de que era necessário oportunizar o contraditório bem como aguardar o desfecho do ato conciliatório.

3. O demandante apresentou plano preliminar de pagamento (Id. 195476812).

4. A audiência de conciliação foi realizada com a presença de todas as partes envolvidas no processo, sem êxito na celebração de acordo.

5. No id. 202534168 o autor manejou pedido incidental de tutela de urgência para o fim de limitar o teto da cobrança junto ao Banco do Brasil em 30% do vencimento, aduzindo, para tanto, que referida instituição agendou débito automático em sua conta corrente no valor de R$- 20.595,28, que supera a totalidade de seu salário líquido.

6. No tocante à tutela vindicada na inicial e indeferida por ocasião do recebimento da ação, entendo que, concretizada a triangularização processual e realizada a audiência de conciliação, é oportuno a análise do pedido neste momento processual, em conjunto com o pedido de tutela incidental, o que faço conforme linhas que se seguem.

7. Pois bem, após detida análise dos contracheques anexados pelo autor, vejo que este percebe a título de subsídios à quantia líquida de R$ 9.593,66 já, deduzidos dos descontos obrigatórios.

8. Denoto ainda, que os valores correspondentes aos Consignados somam a quantia de R$ 5.532,51 (73,40% do salário líquido), e as dívidas não incluídas no holerite correspondem a quantia de R$ 4.164,63, compreendendo assim que estes descontos ultrapassam 30% dos seus rendimentos, conforme abaixo é demonstrado:

I. CONSIGNADOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

CAPITAL CONSIG:

- Consignação: parcela de R$ 398,08

BANCO SAFRA S.A
:

- Consignação: parcela de R$- 177,55

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
:

- Consignação: parcelas de R$-1.000,00 + R$-951,29 + R$-222,83 + R$-157,14 + R$-82,97.

BANCO PAN:

- Consignação: parcelas de R$-96,62 + R$-138,10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
:

- Consignação: parcela de R$- 583,62

EAGLE - GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA:

- Consignação: parcela de R$- 64,50

MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S/A:

- Consignação: parcela de R$- 636,16

II.

CRÉDITOS NÃO INCLUIDOS NO HOLERITE:

BANCO DO BRASIL:

- CDC: parcela de R$- 3.328,82

- CDC: parcela de R$-252,01

- CDC: parcela de R$- 583,80

9. Assim, em virtude do princípio da razoabilidade, tenho que a limitação dos descontos consignados se faz necessário para evitar a inviabilização da subsistência do autor, lhe assegurando o mínimo existencial para sua sobrevivência e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88).

10. Igualmente, no tocante ao desconto em conta corrente, tendo em vista que Código de Defesa do Consumidor, define que estão excluídas do processo de repactuação de dívidas, tão somente as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, nos termos do art. 104-A, § 1o DO CDC, que não é o caso dos autos.

11. A verossimilhança das alegações baseada nos documentos juntados pelo autor, aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está configurada, uma vez que o comprometimento exacerbado da renda do autor pode levá-lo a situação de inadimplemento generalizado e degradação de suas condições básicas de vida.

12. Nesse sentido trago julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

(TJ-DF 07095872120238070004 1899242, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

12. Diante das fundamentações expostas e do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA apresentada na inicial, bem como no pedido incidental para
determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor e na conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, descontos esses realizados pelas instituições indicadas no item. 9 –
“I e II– Consignados junto a instituições financeira”
, ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida
.

13. DEFIRO ainda a TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar ao Banco do Brasil S/A, a devolução do que excedeu a 30% dos descontos na conta corrente do autor
, já que o desconto abrangeu o salário integral sem preservar o mínimo existencial, no prazo de 05 (cinco) dias, importando o descumprimento da medida na aplicação da multa diária de R$- 500.00 limitados a 30 (trinta) dias.

14.
Oficie-se à fonte pagadora para que observe a presente limitação, sem prejuízo da análise posterior quanto à origem e legalidade das dívidas.

15. No mais, considerando a hipossuficiência do autor, fixo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC.

16. Concedo às instituições financeiras que ainda não acostaram os contratos que deram origem ao débito, para que o façam no prazo de 10 (dez) dias de modo a viabilizar a instauração da segunda fase da ação.

17. Considerando que todos os credores apresentaram contestação com preliminares de mérito, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para que apresente sua impugnação.

18. Na sequência, conclusos para saneamento do feito.” (ID. 183228998 – ação correlata)

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de
limitação judicial
dos descontos efetuados diretamente em
conta corrente
do Agravado, decorrente de contratos de empréstimo firmados com a instituição financeira Agravante, ao
patamar de 30% de sua remuneração líquida
.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária foi proposta com
fundamento na Lei no 14.181/2021
, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre prevenção e o tratamento do superendividamento.

O Agravado, servidor público, alega
situação de superendividamento
e busca
a repactuação de suas dívidas
, tendo apresentado plano de pagamento. Após a realização de audiência de conciliação, que restou
infrutífera
, o Agravado foi surpreendido com o
lançamento de débito automático no valor de R$ 20.595,28
(vinte mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) em sua conta bancária pelo banco Agravante, valor este que
supera a totalidade de seus vencimentos líquidos
daquele mês (R$ 15.055,27, incluindo salário e 13o salário), deixando-o com
saldo negativo de R$ 5.540,01
(cinco mil, quinhentos e quarenta reais e um centavo). Vejamos:

Diante dessa situação, o juízo singular
deferiu a tutela de urgência
para
limitar
os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do Agravado e sobre a sua conta corrente junto ao
Banco do Brasil S.A
ao
percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida
, determinando, ainda, a devolução do que excedeu a esse percentual.

Em que pese o entendimento adotado na decisão que concedeu o efeito suspensivo a este agravo,
após análise mais aprofundada
dos autos e das contrarrazões apresentadas pelo Agravado, entendo que a decisão de primeiro grau
deve ser mantida
.
Explico
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.586.910/SP
, firmou entendimento no sentido de que
não há supedâneo legal
para aplicação, por analogia, da
limitação de 30%
prevista para
empréstimos consignados
aos
empréstimos com desconto em conta corrente
. Contudo, tal entendimento comporta
mitigação
quanto se está diante de
situações excepcionais
que envolvem a
preservação do mínimo existencial
e da
dignidade da pessoa humana
.

No caso em análise, restou demonstrado que o banco Agravante, após a frustração da audiência de conciliação na ação de repactuação de dívidas, efetuou o
débito integral dos proventos do Agravado
(salário e 13o salário), deixando-o
sem qualquer recurso para sua subsistência básica
e de
sua família
, e ainda com
saldo negativo em sua conta corrente
.

Tal conduta, a meu ver,
viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF), e o
direito ao mínimo existencial
, além de
contrariar a própria finalidade da Lei no 14.181/2021
, que busca justamente prevenir e tratar situações de superendividamento, garantindo ao consumidor condições mínimas de subsistência enquanto busca reorganizar sua vida financeira.

Embora os contratos firmados entre as partes prevejam expressamente a possibilidade de débito em conta corrente, tal prerrogativa
não pode ser exercida de forma abusiva
, a ponto de comprometer integralmente a subsistência do consumidor. O princípio do
pacta sunt servanda,
invocado pelo Agravante,
não é absoluto
e encontra limites nos
princípios da boa-fé objetiva
, da
função social do contrato
e da
dignidade da pessoa humana.

Ainda,
o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor
estabelece como direito básico do consumidor:
“a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”.
No caso em tela, a retenção integral dos proventos do Agravado configura
prestação manifestamente desproporcional
, justificando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

Ademais, o
art. 833, IV, do Código de Processo Civil
estabelece a impenhorabilidade dos
“vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.”.
Embora tal dispositivo se refira especialmente a impenhorabilidade em processo de execução,
seu espírito deve nortear
também as
relações contratuais
, especialmente quando se trata de
preservar o mínimo existencial.

Destaca-se que a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a
possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente
quando estes comprometem significativamente a subsistência do devedor. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE . POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1 . Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3 . Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ . 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016) Destaquei

Este Eg. Tribunal de Justiça
também tem admitido
a limitação dos descontos em conta corrente em situações excepcionais: vejamos:

“(...) III. Razões de decidir

3. A distinção entre contratos consignados e contratos com
desconto
em
conta

corrente
não impede a aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social do contrato nas hipóteses de
superendividamento
.

4.
A Lei no 14.181/2021 introduziu o direito fundamental à
preservação
do
mínimo

existencial
, autorizando, mesmo em contratos não consignados, a modulação dos efeitos financeiros do pacto para garantir a subsistência do consumidor
.
5. A decisão impugnada baseou-se em prova idônea de comprometimento quase integral da renda do consumidor com dívidas bancárias, o que caracteriza situação de
superendividamento
.

6
. O limite de 30% dos
descontos
está em consonância com parâmetro previsto no Decreto no 11.150/2022 e não extingue a obrigação, mas apenas assegura provisoriamente a efetividade do processo de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A
limitação
provisória dos
descontos
mensais sobre a renda do consumidor a 30%, mesmo em contratos com autorização de débito em
conta

corrente
, é juridicamente válida quando evidenciada situação de
superendividamento
que comprometa o
mínimo

existencial
.
2. A função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio nas relações de consumo em contexto de vulnerabilidade financeira.”.” (N.U 1003843-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) Destaquei

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 objetiva proteger o consumidor de boa-fé em situação de
superendividamento
, conferindo-lhe instrumentos para repactuação de dívidas de forma a preservar o
mínimo

existencial
e garantir adimplemento sustentável.

O rito processual bifásico da ação foi corretamente seguido, com tentativa de conciliação frustrada e posterior elaboração judicial do plano de pagamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
A autora demonstrou documentalmente sua condição de
superendividamento
, com
descontos
em sua renda que ultrapassam o limite legal, comprometendo sua subsistência.

A
limitação
de
descontos
e reorganização do pagamento não representam violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas concretização da função social do contrato e da boa-fé objetiva em contexto de vulnerabilidade extrema do consumidor.

O valor do
mínimo

existencial
não pode ser fixado de forma rígida e uniforme por decreto, devendo ser analisado casuisticamente pelo Judiciário com base na realidade financeira da parte hipossuficiente.

Os contratos bancários com débito em
conta

corrente
, ainda que considerados válidos segundo o Tema 1085 do STJ, podem ser objeto de reorganização judicial quando comprovado o
superendividamento
, nos termos do regime especial da Lei no 14.181/2021.

A sentença respeitou os encargos contratuais, limitando-se a reorganizar o cronograma de pagamento, sem perdão de dívida ou alteração de cláusulas essenciais.

Não há falar em aplicação do princípio da causalidade para imputar à autora os ônus da sucumbência, uma vez que a ação decorreu da recusa dos credores à proposta conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reorganização judicial dos contratos bancários prevista na Lei no 14.181/2021 pode alcançar
descontos
em
conta

corrente
e empréstimos consignados quando demonstrada situação de
superendividamento
.
A
limitação
dos
descontos
mensais visa à preservação do mínimo existencial e não viola o pacto contratual, desde que mantidos os encargos originalmente pactuados.

O valor do
mínimo

existencial
deve ser aferido conforme a realidade financeira do consumidor, não se limitando aos parâmetros fixados em decretos administrativos.

A existência de contratos válidos não impede a atuação judicial voltada à repactuação das dívidas quando caracterizada a vulnerabilidade financeira do consumidor.

A negativa dos credores em aderir ao plano conciliatório proposto legitima a fase judicial da repactuação, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do autor da ação.” (N.U 1036306-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025) Destaquei

Importante ressaltar que a limitação dos descontos
não implica em perdão da dívida
ou em violação ao princípio do
pacta sunt servanda,
mas apenas em
adequação da forma de pagamento à capacidade financeira do devedor
, preservando-lhe o mínimo existencial enquanto busca a repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Quanto a alegação da Agravante de que a limitação dos descontos somente deveria ocorrer após a análise do plano de pagamento e da real intenção de adimplemento da dívida pelo devedor, entendo que, no caso concreto, a
situação de urgência demonstrada
pelo Agravado justifica a concessão da tutela provisória, independentemente da instauração da segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

A retenção integral dos proventos do Agravado, deixando-o sem qualquer recurso para sua subsistência básica,
configura situação de perigo de dano iminente que autoriza a concessão da tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada aos autos, que
comprova a situação de superendividamento do agravado e a retenção integral de seus proventos pelo banco Agravante.

Diante do exposto, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida
, pois se mostra
adequada
e
proporcional
à situação concreta, preservando o
mínimo existencial
do Agravado enquanto se busca a repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025